Tribunal: TJBA
Processo: 8005356-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005356-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IAN ALCANTARA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005356-14.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante o
ESPÓLIO DE HERALDO ANGELO DA SILVA BASTOS
, representado por seu herdeiro
IAN ALCANTARA BASTOS
, e como Agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para, em consequência, extinguir a ação de busca e apreensão de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora